Tribunal: TJDFT
Processo: 0717022-74.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO E ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O conjunto probatório formado, sobretudo, pelas declarações da vítima, respaldada no restante da prova testemunhal produzida ampara a condenação do acusado pela prática dos delitos de lesão corporal e ameaça.

2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Os testemunhos da ofendida e da sua irmã na fase inquisitorial foram uníssonos ao afirmar que o apelante ameaçou explodir a casa, atirando um botijão de gás contra a vítima que tentava demovê-lo de seu intento.

3. Mesmo a vítima não realizando exame de corpo de delito, as lesões foram efetivamente comprovadas através das fotografias e documentos acostados aos autos. Como sabido, os laudos e prontuários médicos fornecidos pelos hospitais e postos de saúde são admitidos como meios de prova, nos exatos termos do disposto no artigo 12, § 3o, da Lei 11.340/2006. Portanto, inviável a desclassificação do crime para contravenção das vias de fato.

4. A ameaça foi idônea a incutir verdadeiro temor à vítima que registrou ocorrência junto à autoridade policial. O fato de ter mudado sua versão em juízo, só demonstra que houve intimidação por parte do apelante junto à companheira com quem convive há onze anos, ressaindo aos olhos do magistrado sentenciante a nítida intenção da vítima e de sua irmã de afastar a responsabilidade do réu e livrá-lo da condenação.

5. Recurso conhecido e não provido.